Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-38.2018.8.11.0059
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000773-38.2018.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VILMA ROSA PRUDENTE - CPF: 545.674.831-20 (AGRAVADO), WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA - CPF: 027.091.661-00 (ADVOGADO), RUANA CAROLINE SILVA RIOS - CPF: 043.253.001-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO
.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2023.
IRDR
No
1012668
-
37.2022.8.11.0000
. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a procedência da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração no 1000773-38.2018.8.11.0059, que anulou o Procedimento Administrativo no 299724/2013 ante a prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva à luz do Decreto Estadual no 1.986/2013 e, a possibilidade de aplicação das teses fixadas no
IRDR
n.
1012668
-
37.2022.8.11.0000
(Tema 09).

III. Razões de decidir

3. Nos termos do
IRDR

1012668
-
37.2022.8.11.0000
ocorre a
prescrição
da pretensão punitiva após o transcurso de cinco anos para decisão final do processo administrativo.

4. No caso, verifica-se que no processo
no 299724/2013 houve a prescrição da pretensão punitiva, ante ao decurso de mais de oito anos entra a
data do ato infrator (10/09/2007) e a decisão final do processo administrativo (16/12/2015).

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A
prescrição
da
pretensão

punitiva
deve ser reconhecida quando decorrido o prazo de cinco anos entre o ato infrator e
decisão final do processo administrativo
, sem causas interruptivas devidamente comprovadas”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei no 9.784/1999, art. 26; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT,
IRDR
Tema no 9 e N.U
1012668
-
37.2022.8.11.0000
, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter
a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou procedente a pretensão inicial da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração no 1000773-38.2018.8.11.0059 ajuizada por
VILMA ROSA PRUDENTE
, para anular o Procedimento Administrativo no 299724/2013 ante a prescrição da pretensão punitiva.

Aduz que
“evidente a INEXISTÊNCIA de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que há decisão em 30/03/2021 para a anulação do Auto de Infração n. 105653 e lavratura de novo auto de infração referente aos danos ambientais ocorridos em 2007, em nome da inventariante do Espólio, Sra. Vila Rosa Prudente”.

Alega que “
da análise da cópia do processo administrativo n. 299724/2013 que acompanha a exceção de pré-executividade, o respectivo processo administrativo, em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos)”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 263248257).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da
decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do ESTADO DE MATO GROSSO, para manter
a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou procedente a pretensão inicial da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração no 1000773-38.2018.8.11.0059 ajuizada por
VILMA ROSA PRUDENTE
, para anular o Procedimento Administrativo no 299724/2013 ante a prescrição da pretensão punitiva.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, ainda que se trate de infração que também configura crime ambiental, não há que falar em aplicação do prazo prescricional da seara penal, já que não existe qualquer ação criminal movida em desfavor da decorrente.

Com efeito, deve ser aplicado ao caso concreto o Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, ainda que os Autos de Infração tenham sido lavrados antes da entrada em vigência da norma, conforme decido por este Tribunal, ao julgar o do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema no 09, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, publicado no DJE 26/7/2024)

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Com efeito, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Assim, considerando que entre a data do ato infrator (10/09/2007) e a decisão final do processo administrativo (16/12/2015), transcorreram mais de oito anos, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025